Tribunal: STF
Processo: HC 69073
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Tendo a ação penal, contra a qual  se  dirigia  o  "habeas
corpus", se transformado  em inquerito policial perante esta Corte em
razão de privilegio de foro, e havendo esse inquerito sido  arquivado
a requerimento da Procuradoria-Geral da Republica, perdeu  o  "habeas
corpus" seu objeto.
         "Habeas corpus" que se julga prejudicado.